Tribunal: TJDFT
Processo: 0746391-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746391-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: G E AÇOUGUE E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, GIZELIA PINHEIRO ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão de ID 253307109, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705136-32.2023.8.07.0010, ajuizada pelo agravante em desfavor de G E AÇOUGUE E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e GIZELIA PINHEIRO ALVES, ora agravados. Na r. decisão recorrida, ID 251801961, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema CRC-Jud, nos seguintes termos: [...] A presente execução encontra-se suspensa, conforme decisão de ID. 234602505. O Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Portanto, uma vez suspensa a execução, veda-se a prática de atos processuais, excetuadas as hipóteses de providências urgentes, desde que devidamente justificadas. No caso, o pedido formulado pela parte exequente não se reveste da urgência necessária a excepcionar a regra da suspensão processual, abstendo-se o credor de demonstrar, minimamente que fosse, a imprescindibilidade ou o caráter inadiável da medida requerida, ônus que lhe incumbia para justificar a quebra da suspensão legal. Ao contrário, tal petição configura pedido nitidamente aleatório e que não condiz com o ordenamento jurídico vigente, com deliberado intuito de tão somente promover o desarquivamento inócuo do feito. Esclareço que, ao revés do afirmado, a redação correta do art. 1.644 do Código Civil dispõe que "as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.", em expressa alusão ao coisas necessárias à economia doméstica (art. 1.643, CC), situação que não condiz com a origem do débito exequendo (fomento de atividade empresarial). Assim, a conduta da parte exequente, além de temerária, consiste em pretensão contra texto expresso de lei e fato incontroverso, violando a boa-fé e lealdade processual. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido. Fica expressamente advertida a parte exequente pela abstenção de reiteração de conduta contrária aos deveres de boa-fé e de cooperação processual, mediante a apresentação de pleitos genéricos e que visem à mera movimentação do feito, sem indícios de urgência, sobretudo quando adversas ao texto legal e à verdade nos autos, sob pena de litigância de má-fé e aplicação das sanções do art. 80 do CPC. O presente feito permanecerá suspenso. Retornem-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da suspensão legal do art. 921, §1o, do CPC. Intime-se. [...] Nas razões recursais, o agravante defende que a consulta ao CRC-Jud é essencial para a satisfação do crédito, visando identificar o vínculo conjugal do executado e localizar bens sujeitos à constrição. Alega que a suspensão da execução não impede a adoção de providências urgentes e que a consulta ao CRC-Jud configura medida urgente e necessária para evitar a frustração do crédito. Sustenta que a decisão recorrida restringiu indevidamente a atuação do credor, desconsiderando o direito de pleitear medidas destinadas à identificação de bens e ativos financeiros. Argumenta que a negativa da medida desvirtua a lógica cooperativa do processo e inviabiliza a execução, perpetuando a inadimplência. Defende que a consulta ao CRC-Jud é legítima e necessária para identificar o vínculo conjugal, sem presumir impenhorabilidade genérica. Narra que foram realizadas diligências infrutíferas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. Cita jurisprudência em abono de sua tese. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a pesquisa ao CRC-Jud e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e confirmar a medida de consulta ao CRC-Jud. Preparo regular (ID77608275). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão de ID 253307109, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705136-32.2023.8.07.0010, ajuizada pelo agravante em desfavor de G E AÇOUGUE E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e GIZELIA PINHEIRO ALVES, ora agravados. Na origem, o agravante formulou o pedido constante do ID 251410746, nos seguintes termos: “requer-se a realização de pesquisa por meio do sistema CRC-JUD, de modo a assegurar a viabilidade da satisfação do crédito exequendo”. Na fundamentação, esclareceu que a finalidade da consulta ao referido sistema é a identificação de eventual vínculo conjugal do executado, considerando que ativos financeiros em nome do cônjuge podem estar sujeitos à constrição patrimonial. O pedido foi indeferido pelo juízo singular. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na realização de pesquisa ao sistema – Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, pelo judiciário. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC conforme art. 3o do Provimento no 46 de 16/05/2015, do Conselho Nacional de Justiça -CNJ, foi instituída com o objetivo de facilitar as informações sobre as pessoas naturais e facilitar a emissão de certidões. Destaco os arts. 11, § 4o, e 13 do Provimento 46 da Resolução CNJ 46/2015: Art. 11. Caso seja encontrado o registro pesquisado, poderá o consulente, no mesmo ato, solicitar a expedição da respectiva certidão que, pagos os emolumentos, custas e encargos administrativos devidos, será disponibilizada na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, em formato eletrônico, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis. (...) § 4°. O interessado poderá solicitar a qualquer Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais integrante da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC, ou a qualquer repartição consular do Brasil no exterior após operacionalização da integração entre CRC e SCI/MRE, que a certidão expedida em formato eletrônico seja materializada em papel e assinada fisicamente, observados os emolumentos devidos. Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. (grifo nosso) Conforme se depreende, em análise preliminar, não há impedimento para que a própria agravante promova a consulta diretamente no sistema CRC, mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA VIA CRC-JUD. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa, via sistema CRC-Jud, de dados de registro civil da executada pessoa física, com o objetivo de obter certidão de casamento para verificar regime de bens e eventual comunicabilidade patrimonial. A parte agravante alegou ausência de informações indispensáveis para a obtenção da certidão por vias próprias e invocou precedente proferido pelo mesmo juízo em situação semelhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a requisição judicial de certidão de casamento do devedor, por meio do sistema CRC-Jud, quando não demonstrada a efetiva impossibilidade de obtenção por via extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Central de Informações do Registro Civil (CRC) permite o acesso por pessoas físicas e jurídicas mediante pagamento de emolumentos, conforme o Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça. 4. A diligência pleiteada pode ser realizada diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial, inexistindo prova de impedimento concreto para tanto. 5. A utilização do sistema CRC-Jud deve ser reservada a hipóteses excepcionais, nas quais reste comprovada a inviabilidade de obtenção extrajudicial dos dados. 6. Precedentes do TJDFT reafirmam que a pesquisa via CRC-Jud apenas se justifica quando demonstrada a impossibilidade de a parte interessada acessar as informações por meios ordinários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A pesquisa via CRC-Jud para obtenção de certidão de casamento do devedor no cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial somente é cabível quando a parte exequente comprovar a impossibilidade de obter o documento por outras vias.” (Acórdão 2040917, 0722456-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025. – grifo nosso). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (CRC-JUD). POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA PARTE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), formulado pelo exequente, ora agravante. 1.1. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a busca de certidão de casamento em nome do agravado pelo sistema CRC-JUD, uma vez que preenchidos os requisitos para sua concessão. No mérito, pede a confirmação da tutela concedida para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a busca pleiteada. 1.2. Narra que, na origem, moveu ação monitória em desfavor do agravado, a fim de perceber o montante de R$ 28.879,51. Aduz que, na busca pela satisfação da execução, ao longo do processo foram realizadas tentativas de constrição via RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT e SISBAJUD na modalidade simples, sendo localizado somente o valor de R$ 342,02. Relata que também foi solicitado envio de ofício à SEFAZ, SISBAJUD na modalidade teimosinha, penhor e avaliação de bens na residência do agravado, pesquisa no sistema SNIPER, suspensão de passaporte, carteira nacional de habilitação e cartões de crédito, sendo todos os pedidos indeferidos. 1.3. Afirma que não dispõe das informações necessárias para a obtenção do documento, tratando-se de processo moroso e dispendioso e, diante da impossibilidade de realizar uma pesquisa abrangente em todos os cartórios do Distrito Federal para obter essas informações, solicita que seja realizada a referida pesquisa de forma judicial, necessária medida de cooperação entre juízo e partes para assegurar a eficácia da prestação jurisdicional. 2. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015, do Conselho Nacional de Justiça, tem por escopo reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. 2.1. Consoante se extrai dos artigos 12 e 13 do mencionado provimento, as informações reunidas pela CRC-JUD podem ser acessadas diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos. 2.2. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, tampouco demonstra eventual impossibilidade de acessar o aludido sistema, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 3. Precedentes desta Corte de Justiça: “(...) 1. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015, do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. 2. A pesquisa ao sistema CRC-JUD pode ser realizada pela própria parte credora, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõem os arts. 12 e 13 do Provimento n.o 46/15 do CNJ, não sendo necessária a intervenção judicial. 3. Agravo de instrumento não provido.” (07112484720238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 9/11/2023). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1880758, 0749228-28.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.- grifo nosso). Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e com o entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Registro, por oportuno, que a matéria será apreciada de forma mais aprofundada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada. Publique-se. Intimem-se as partes agravadas. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator